Tribunal: TJES
Processo: 5000265-14.2020.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000265-14.2020.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GLAYDSON LOURENCO FERREIRA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de repetição de indébito c/c reparação de danos morais proposta por GLAYDSON LOURENCO FERREIRA em face de BANCO BRADESCO S.A.

Narra o autor que a Requerida ajuizou Ação de Execução por título Extrajudicial (0003289-77.2016.8.08.0002), objetivando o recebimento da quantia de R$ 27.268,69, oriunda da Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo Pessoal nº. 306.755.080. A dívida foi devidamente quitada através de Acordo Judicial, conforme fls. 81/83 dos autos referidos.

Em 23/08/2019, alega ter sofrido uma constrição judicial em sua conta bancária, via sistema BacenJud, na importância de R$ 8.267,61 e, de imediato, pleiteou a liberação do valor. No entanto, esta somente foi disponibilizada para saque em 01/10/2019, mediante Alvará Judicial (fl. 89).

Diz ainda que o saldo bloqueado indevidamente de sua conta bancária era destinado à sua subsistência e de sua família, assim como para o pagamento de obrigações trabalhistas pertencentes à sua empresa GRANSTONE COMERCIO DE

MARMORES E GRANITOS EIRELI (CNPJ nº. 24.346.548/0001-56). Por isso, faria jus ao recebimento de danos morais e materiais.

Em contestação (ID 1742957), a Requerida alegou, preliminarmente, a ausência de pretensão resistida. No mérito, aduz a impossibilidade de restituição em dobro dos valores pretendidos, ante a ausência de má-fé e a inexistência de danos morais.

.
SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 1742985) dispôs que:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais.

A parte autora, ora recorrente, ofertou Recurso Inominado (ID 1742988) requerendo a reforma da sentença para que sejam arbitrados danos morais e materiais.

A empresa ré apresentou Contrarrazões ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Compulsando os autos, noto que a constrição requerida pelo banco recorrido foi pleiteada apenas em 22/05/2019
(ID 1742940)
, uma vez que a parte autora, ora recorrente, se mostrava inadimplente na execução. Portanto, de forma anterior ao acordo firmado entre as partes, que ocorreu apenas em 25/07/2019
(ID 1742942)
.

Ainda, vejo que o referido acordo foi protocolado apenas em 12/08/2019
(ID 1742942)
e recebido em 13/08/2019, conforme andamento processual. O bloqueio, por sua vez, ocorreu em 23/08/2019
(ID 1742941)
. No entanto, em que pese a diligência a fim de informar a ocorrência do acordo, o referido bloqueio ocorreu pois a sentença que homologou o acordo se deu apenas em 12/09/2019
(ID 1742945)
.

Coaduno com o juízo
a quo
nos seguintes termos:

“Assim, tenho que ao contrário do que quer fazer crer a parte autora, ao tempo do pedido de bloqueio formulado pela requerida naqueles autos, não havia acordo entre as partes, além de logo em seguida ao acordo ter a requerida informado o acordo, de modo que o pedido de constrição na data que formulado, a meu ver, era legítimo.”

Desta forma, não incorreu em ilicitude a empresa ré, visto que, no momento do pedido de bloqueio, não havia ainda acordo entre as partes.

Era ônus probatório da parte recorrente comprovar que a recorrida praticou conduta ilícita.
Mormente, os documentos apresentados tanto em sede de contestação, quanto em recurso não foram suficientes para comprovar a que, de fato, a constrição se deu de forma indevida e por atitude da empresa ré.

Logo, não há que se falar aqui em reforma da r. sentença para arbitramento de danos morais ou materiais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente em custas e honorários em 10% sobre o valor da causa ante a ausência de verba condenatória e ressalvo a cobrança em razão da gratuidade a que faz jus.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.